Tribunal: TJSP
Processo: 1037988-14.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA 532/STF. Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de economia mista. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TEMA 532/STF. Atividade de autuação e de sanção por infrações de trânsito desempenhada por sociedade de economia mista. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa. Improcedência da ação. Revisão do julgado acolhida.